Tribunal: TJBA
Processo: 8079424-05.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8079424-05.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: AGNALDO LOPES SANTANA e outros

Advogado(s)
:
DIMALON LIMA SANTOS, ALAN SILVA SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO ANTIGO NÃO ADAPTADO. APLICAÇÃO DO CDC. NEGATIVA DE COBERTURA DE TERAPIA FONOAUDIOLÓGICA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL
IN RE IPSA
. LEI Nº 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA. RECURSO DESPROVIDO, COM ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, EM RELAÇÃO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Operadora de Plano de Saúde, contra a sentença que a condenou a autorizar e custear tratamento fonoaudiológico a menor, bem como ao pagamento de indenização por dano moral, em razão de negativa de cobertura, sob o argumento de contrato anterior à Lei nº 9.656/1998 e não adaptado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se contratos antigos de plano de saúde, não adaptados à Lei nº 9.656/1998, afastam o controle de abusividade à luz do CDC; estabelecer se a negativa de cobertura de terapia essencial, prescrita por Médico, configura prática abusiva e gera dano moral indenizável; determinar a aplicabilidade imediata da Lei nº 14.905/2024, no tocante aos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a natureza consumerista da relação entre as partes, aplicando-se o CDC aos contratos de plano de saúde, inclusive os anteriores à Lei nº 9.656/1998, quanto aos seus efeitos futuros.

Afirma-se que a irretroatividade da Lei nº 9.656/1998 não impede o controle de abusividade das cláusulas contratuais, por se tratar de normativa de ordem pública.

Considera-se abusiva a negativa de cobertura de tratamento essencial, prescrito por Médico, sendo vedada à Operadora limitar o método terapêutico indicado para doença coberta contratualmente.

Reconhece-se que a recusa de cobertura, aliada à indicação prévia de rede credenciada, sem efetiva prestação do serviço, violam a boa-fé objetiva e frustram a legítima expectativa do consumidor.

Declara-se nula cláusula restritiva que inviabiliza tratamento indispensável à saúde do beneficiário, por afronta ao art. 51, IV, do CDC e à dignidade da pessoa humana.

Configura-se o dano moral
in re ipsa,
diante da negativa indevida de cobertura, agravado pelas reiteradas tentativas frustradas de atendimento pelo consumidor.

Mantém-se o valor da indenização por dano moral, pois observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Afasta-se a declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei nº 14.905/2024,
admitindo
sua natureza declaratória e aplicação imediata aos processos em curso.

Determina-se a aplicação da nova sistemática de atualização do débito, com incidência do IPCA e juros pela taxa SELIC, deduzida do IPCA, conforme legislação superveniente e entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido. Adequação dos consectários legais, para aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 47 e 51, IV; CC, arts. 389, 405 e 406; CPC, art. 240 e art. 85, §11; Lei nº 9.656/1998; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 123 da Repercussão Geral; STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp 1.954.974/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 16.11.2021; STJ, REsp 2.090.999/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 01.12.2025; STJ, EDcl no REsp 2.147.710/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29.09.2025; TJBA, AI nº 8038605-24.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 15.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8079424-05.2021.8.05.0001
, tendo como Recorrente
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, figurando como Recorrido
R. A. O. L.
, rep. por
AGNALDO LOPES SANTANA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, adequando, de ofício, a aplicação dos consectários legais.